Tribunal: TJPA
Processo: 0011249-27.2018.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
APELAÇÃO CRIMINAL
PROC. N.º 0011249-27.2018.8.14.0009.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA (VARA CRIMINAL).
APELANTE: ALAN DOS SANTOS SILVA. (DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA).
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE ESTABELECIDA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Evidencia-se, no caso em apreço, que

o acervo probatório coligido aos autos é contundente e harmônico na indicação da autoria e materialidade do delito de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de agentes, revelando-se apto a fundamentar a condenação do apelante, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.
2.
O acervo probatório carreado ao feito se encontra suficiente à caracterização do crime de roubo majorado, inviabilizando o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma, com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3.
As circunstâncias do fato e as evidências retratadas na prova coligida indicam que a droga apreendida se destinava à mercancia, o que desconfigura a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, restando, portanto incabível o acolhimento do pleito de absolvição e desclassificação para a conduta tipificado no art. 28 da Lei de Drogas, devendo a sentença permanecer nos termos em que foi prolatada.
4.
Segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço.
5.
Vislumbra-se, no caso em apreço, que o apelante não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, eis que as circunstâncias do caso concreto, bem como o fato de não ter comprovado atividade lícita impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado.
6
.
RECURSO DESPROVIDO, Á unanimidade
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 10 dias e encerrada aos 17 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, 17 de agosto de 2020.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto em favor do denunciado,
Alan dos Santos Silva
, contra a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500(quinhentos) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no
artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006
, e à pena de
06(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão e pagamento de 15(quinze) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, do CPB
, em
concurso material
, totalizando
11(onze) anos e 08(oito) meses de reclusão
, em
regime, inicial, fechado
e pagamento de
515 dias-multa
.

Consta da peça acusatória que, no dia 28.09.2018, por volta de 20h30, o denunciado,
Alan dos Santos Silva
, na companhia de outro individuo, com uso de arma de fogo, subtraiu, em via pública, um aparelho celular da vítima,
E. D. C. dos S.
, empreendendo fuga em seguida
.
Relata, ainda, a exordial, que a polícia militar foi acionada, logrando êxito em localizar o apelante, encontrando no interior da residência do mesmo as vestes utilizadas no momento do assalto, bem como duas porções de maconha pesando aproximadamente 110 gramas. (fls. 02/06).

Em
razões recursais
, pugna o sentenciado pela
Absolvição dos Crimes de Roubo Qualificado
e
Tráfico de Drogas
, sob o argumento de
insuficiência de provas. Alternativamente
pleiteia pela
Desclassificação do crime de tráfico para a conduta tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Subsidiariamente
requer:
Crime de Roubo Qualificado.
1)

Exclusão da majorante do uso de arma, sob o argumento de que a suposta arma utilizada no assalto não fora apreendida nem periciada.
Crime de Tráfico de Drogas.
a)

Aplicação do
quantum
máximo estabelecido para a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, qual seja 2/3;
b)

Adequação do regime prisional;
c)

Substituição da pena por restritiva de direito. (62/65).

Em
contrarrazões
de fls. 66/86, o representante do
¿parquet¿
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

O
Ministério Público, em segundo grau
, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
. (fls. 92/101).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se, o réu,
Alan dos Santos Silva
, contra a decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que julgando procedente a denúncia, o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500(quinhentos) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no
artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006
, e à pena de
06(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão e pagamento de 15(quinze) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, do CPB
, em
concurso material
, totalizando
11(onze) anos e 08(oito) meses de reclusão
, em regime, inicial,
fechado e pagamento de 515 dias-multa
.
Do crime de Roubo Qualificado.
Do pleito absolitório.

Pugna, inicialmente o apelante por sua
absolvição
, sustentando a
insuficiência de provas
.

Contudo, analisando o acervo probatório carreado aos autos, não resta dúvida acerca da
materialidade
e da
autoria delitiva
, as quais se encontram consubstanciadas no Boletim de Ocorrência Policial de fl. 04, Auto de Apresentação e Apreensão, de fl. 17; bem como nas declarações da vítima, corroborada pelos demais depoimentos colhidos, senão vejamos:

Na
fase inquisitiva
, a vítima,
E
.
D.C. dos S
, foi categórica em apontar o apelante como um dos autores do roubo ocorrido em 28.09.2018, relatando
in litteris
que,¿
(...), por volta das 20h00, saiu para ir comprar ração para o cachorro na rua da sua casa, localizada na Travessa Oliveira Pantoja, junto com seu amigo CARLOS EDUARDO, quando dois homens que estavam em uma HONDA POP, COR BRANCA, fizeram a abordagem e assaltaram o declarante; QUE seu amigo no momento do roubo correu; Que o que estava no carona da moto desceu com uma arma de fogo apontando para o declarante, dizendo para o mesmo passar o celular; QUE o condutor estava com o capacete, mas o que desceu com a arma para cometer o assalto estava com o rosto limpo (textuais); QUE logo após o roubo, os dois homens saíram para a direção do SAMAUMAPARA; QUE após o roubo o declarante falou com seu tio para irem atrás dos assaltantes, junto com seu amigo EDUARDO que presenciou o assalto; QUE ao sair com seu tio no carro, o declarante encontrou a viatura da polícia militar e pediram apoio da mesma; QUE ao fazer rondas pelo local, junto com os policiais militares, encontraram o suspeito depois identificado como ALAN DOS SANTOS SILVA, ainda na motocicleta utilizada para cometer o roubo, em frente a residência de ALAN; QUE o declarante ao ver ALAN, o reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo o homem que desceu da motocicleta com a arma na mão; QUE a GU da polícia militar ainda fez buscas dentro da casa de ALAN e encontrou um blusão verde que o condutor da motocicleta estava usando no momento do roubo.¿
(fl. 09 dos autos de I.P.).

Na
fase Judicial
, por ocasião da realização da primeira audiência de instrução e julgamento, o ofendido,
E
.
D.C. dos S
, ratificou as declarações acima, afirmando: que estava em frente a um mercadinho com seu amigo, Carlos Eduardo, mexendo no celular, quando o acusado, que estava sentado no banco traseiro, acompanhado de outro homem, chegou em uma moto; que o acusado desceu da moto e apontou uma arma de fogo para
E
.
D.C. dos S
exigindo o celular; que o réu tomou o celular da vítima, evadindo-se em seguida; que depois disso o ofendido e seu primo deram uma volta para tentar localizar os assaltantes, quando avistaram a mesma moto utilizada no assalto parada em frente a uma casa; que acionaram a polícia, indicando a residência; que o acusado ia chegando na casa e a polícia o abordou; que foi ALAN quem apontou a arma para a vítima; que o local do assalto era iluminado; que apenas o motorista estava usando capacete, que identificou a moto por umas inscrições na mesma; que o celular subtraído foi recuperado. (fls. 44/46).

Corroborando com o relato acima, a testemunha informante,
Carlos Eduardo Barbosa Moraes
, que estava com a vítima no momento do assalto, declarou, por ocasião da mesma audiência, que a vítima estava usando o celular na frente de um comercio, quando chegaram dois ¿caras¿ em uma moto e levaram o celular de E.D.C. dos S.; que o informante correu e E.D. ficou no local; que depois viram a moto usada no roubo e chamaram a polícia, que o acusado no momento da prisão estava usando as mesmas roupas usadas no assalto, que o acusado estava armado, inclusive, o acusado bateu com a arma de fogo no peito do declarante e depois apontou a arma para a vítima DANIEL, que depois disso o declarante correu. (fls. 44/46).

O condutor, PM,
Luciano Guimarães Morais
, narrou na fase indiciária que,
¿na data de hoje, 28/09/2018, por volta das 20h30, quando estava na qualidade de policial militar em ronda pelo Bairro do Morro, com sua GU composta pelo CB LUCIANO GUIMARÃES MORAIS, foi informado através da vítima menor de idade de prenome, E., que dois homens que estavam em uma motocicleta HONDA POP, cor BRANCA, um deles estando com arma de fogo, tinham acabado de cometer um roubo; Que os homens tinham roubado do menor seu aparelho celular marca IPHONE, COR ROSA; Que de posse da informação começaram as buscas no local e avistaram um dos elementos, ainda com a motocicleta HONBDA POP branca utilizada para fazer o assalto, em frente a residência do acusado; Que ao ver o suspeito, a vítima e seu amigo, que estava no local, reconheceram sem sombra de dúvidas, imediatamente o acusado como sendo o autor do roubo; QUE o acusado depois identificado como ALAN DIS SANTOS SILVA estava portando a arma de fogo no momento do roubo; Que a polícia de posse da informação, abordou o suspeito e fez a detenção; Que a GU pediu ainda autorização ao acusado para entrar em sua residência e fazer uma revista na mesma; Que o acusado autorizou e durante as buscas foi encontrado um blusão usado pelo condutor da motocicleta durante o assalto e duas porções de maconha, pesando aproximadamente 110 gramas com as embalagens; Que após os fatos narrados, foi trazido o suspeito e a droga para serem apresentadas nesta DEPOL. (...).¿ (fl. 05 dos autos de I.P.)

O apelante,
Alan dos Santos Silva
, ao ser inquirido perante a autoridade policial asseverou que já foi preso por roubo no passado; Que é usuário de maconha; (...); Que permitiu a entrada da GU da polícia militar em sua casa; Que fizeram a revista na casa e encontraram duas porções de maconha embaixo da cama da sua irmã, um camisão verde em cima da cama de sua irmã e um capacete; Que
não sabe de quem é a droga encontrada em sua casa,
que a blusa verde pertence a seu cunhado, LUCIANO, morador também da residência; Que não sabe quem foi que roubou a vítima; Que não sabe porque está sendo acusado; Que a moto HONDA POP branca identificada pela vítima foi emprestada do vulgo ¿COCOIA¿; Que não sabe o nome de ¿COCOIA¿; Que não sabe porque está sendo acusado de roubo; Que ao ser perguntado quem era o outro homem que estava no roubo do aparelho celular ele não sabe nada a respeito. (fls. 12).

Na
fase instrutória
, negou ter participado do delito em exame, afirmando não saber o motivo pelo qual foi preso e não ter participação no crime de roubo a si imputado. (fl. 46).

Com efeito, embora o apelante tenha negado ter praticado o delito de roubo qualificado, em análise, sua versão se encontra isolada nos autos e não merece guarida, uma vez que a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revela sua participação, especialmente pelas declarações trazidas à baila pela vítima, após a ocorrência do fato delituoso, ratificadas em juízo.

Impende destacar que, nos crimes contra o patrimônio deve-se conferir especial relevo à palavra do lesado, especialmente quando narra de forma coerente a dinâmica do delito, estando suas declarações em harmonia com o conjunto probatório dos autos, conforme se verifica no presente feito.

Pesa, ainda, em desfavor do recorrente o reconhecimento seguro efetuado pela vítima,
E.D.C. dos S.
, a qual, imediatamente após o crime seguiu o acusado, levando a polícia até a casa do mesmo, não titubeando em apontar o apelante como um dos autores do delito de roubo majorado narrado na peça acusatória, oportunidade em que foi efetuada a prisão em flagrante de Alan.

Assim, pelos depoimentos transcritos alhures e por tudo mais que consta do processo, denota-se que não há como excluir a autoria delitiva imputada ao recorrente, tendo o Magistrado sentenciante lastreado o decreto condenatório em robusto acervo de provas, devendo a r. decisão ser mantida nesse ponto.
2.Da exclusão da qualificadora do uso de arma.

Em seguida requer a exclusão da majorante do uso de arma, argumentando que não houve a apreensão, tampouco a perícia na suposta arma empregada no delito.

Acerca do pleito, tenho que melhor sorte não socorre ao apelante. É assente em nossa doutrina e jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a palavra da vítima tem especial relevância, sendo suficiente para caracterizar a majorante do uso de arma, desde que ratificada pelos demais elementos de prova colacionados ao feito.

Sobre a matéria, cabe, ainda, salientar que este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿
(Súmula 14). (g/n).

In casu
, a utilização da arma de fogo, como meio de coação, restou devidamente comprovada pela palavra da vítima, corroborada pelas declarações da testemunha informante, as quais afirmaram, na fase indiciária e instrutória, que o apelante portava arma de fogo, no momento do assalto, utilizando-a como meio de coação e ameaça.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, extrai-se do caderno processual que, o acervo probatório coligido aos autos é contundente e harmônico na indicação da
autoria
e
materialidade
do delito de
roubo qualificado pelo uso de arma
e
concurso de agentes imputado ao denunciado/apelante
, revelando-se apto a fundamentar a condenação do mesmo, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório, bem como do pedido de exclusão da qualificadora do uso de arma, em razão da dispensabilidade da apreensão e realização de perícia para incidência da majorante, devendo o
decisum
ser mantido incólume neste ponto.
3.

Da pena aplicada.

Da leitura acurada da dosagem penalógica estabelecida pelo Juízo de 1º Grau às fls. 41/53, não se observa qualquer mácula a ser sanada por esta Egrégia Corte.

Na primeira fase da dosimetria da pena, após análise detalhada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o Magistrado fixou a pena inicial no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos, tendo em vista a ausência de vetores negativos.

Na fase seguinte, a pena anterior foi mantida, em razão da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na fase derradeira, reconheceu as majorantes relativas ao
emprego de arma e concurso de agentes,
acrescendo à pena a fração de 2/3 (um terço), em razão do emprego de arma de fogo, deixando de aplicar o aumento referente ao concurso de agentes, totalizando uma pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.
Do Crime de tráfico de Drogas.
Da Absolvição/Desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

Pugna o recorrente pela
absolvição com base na insuficiência de provas
ou
desclassificação
do delito para a conduta tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006,

sustentando que a droga apreendida se destinava a consumo próprio.

Contudo, entendo que razão não lhe assiste.

A
materialidade
e a
autoria
do delito restaram consubstanciadas pelo Laudo Toxicológico de fl. 13 e pela prova oral colacionada ao feito, tornando evasivas as teses sustentadas pelo recorrente, senão vejamos:

O condutor,
PM Luciano Guimarães Morais
, relatou na fase indiciária, que fora apreendida duas porções de maconha, pesando aproximadamente 110 gramas com as embalagens; Que após os fatos narrados, foi trazido o suspeito e a droga para serem apresentadas nesta DEPOL. (...).¿ (fl. 05 dos autos de I.P.)

A apreensão da substância entorpecente foi confirmada pelo próprio apelante,
Alan dos Santos Silva
, eis que, ao ser inquirido perante a autoridade policial asseverou (...); Que permitiu a entrada da GU da polícia militar em sua casa; Que fizeram a revista na casa e encontraram duas porções de maconha embaixo da cama da sua irmã, (...), afirmando, porém,
¿Que
não sabe de quem é a droga encontrada em sua casa.¿

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, o apelante mais uma vez reconheceu a apreensão da droga em sua residência, declarando ser o proprietário da mesma e que pagou R$ 100,00, pela porção, afirmando, contudo, que a adquiriu para consumo.

Com efeito, atenta as declarações do denunciado, observo elementos que não se coadunam com o caso concreto, porquanto a quantidade de droga apreendida e a forma em que se encontrava, ainda prensada, evidenciam a finalidade comercial da substância entorpecente.

Ora, é cediço que um cigarro de maconha chega a pesar, em média, 0,5g a 1g, tendo sido encontrado em poder do ora apelante cerca de 103,525g (cento e três gramas, quinhentos e vinte e cinco miligramas) de erva prensada, conforme consta do Laudo de fls. 13/14, quantidade que possibilita a confecção de mais de 100(cem) cigarros.

Acrescento a essas razões, que o denunciado afirmou, em juízo, embora não com veemência, ser ¿usuário de entorpecentes¿, todavia não pleiteou a realização de exame toxicológico, a fim de comprovar tal condição, tampouco apontou qualquer informação acerca de fornecedores da substância entorpecente, limitando-se em afirmar que a droga destinava-se a consumo próprio.

Ainda sobre o alegado, importa ressaltar que a condição de usuário não elide a traficância, bem como, que o delito imputado ao denunciado, descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, não exige que o agente seja flagrado comercializando drogas. Ao contrário, o crime demanda apenas o dolo de realizar um dos verbos do núcleo do tipo, visto possuir natureza múltipla, de sorte que a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

Dessa forma, observo que as circunstâncias do fato e as evidências retratadas na prova coligida indicam que a droga apreendida se destinava à mercancia, razão pela qual,
resta incabível o deferimento do pleito de absolvição, bem como de desclassificação para a conduta tipificado no art. 28 da Lei de Drogas
, devendo a sentença permanecer nos termos em que foi prolatada.
3.

Da Dosimetria da Pena.

Da leitura acurada da dosagem penalógica estabelecida pelo Juízo de 1º Grau às fls. 41/53, não se observa qualquer mácula a ser sanada por esta Egrégia Corte.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, após análise detalhada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o Magistrado fixou a
pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão
, tendo em vista a ausência de vetores negativos.

Na
2ª fase
, a pena anterior foi mantida, em razão da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na
fase derradeira
, o MM. Julgador deixou de aplicar a minorante
do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
, tendo em vista que a prática delitiva imputada ao recorrente não é um fato isolado em sua vida.

Nesse ponto, acompanho o entendimento do douto Magistrado, tendo em vista que o recorrente não comprovou exercício de atividade lícita no bojo dos autos, apresentando, ainda, em sua Certidão, registro de outra ação penal pela suposta prática do crime de Roubo Qualificado, fatos que impossibilitam a aplicação da causa de diminuição do
§ 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Assim, mantenho a pena fixada na r. decisão, qual seja, de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa
, de tal sorte que cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo, atualizada a partir da data do fato.
Do Concurso Material

Reconhecido o CONCURSO MATERIAL entre os crimes, nos termos do art. 69, do CP, procedida a somatório das penas, a mesma restou concreta e definitiva em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicial, fechado
e
pagamento de 515 dias-multa
, estando escorreito o regime, inicial, de cumprimento de pena irrogado, conforme previsto no
art. 33, § 2º, ¿a¿, do CPB.
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Deixo de aplicar a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito
,
tendo em vista que o recorrente não preenche os requisitos do art. 44, do CPB.

Assim, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, pois o Juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes, aplicou a reprimenda de forma satisfatória e comedida, dentro de seu poder discricionário, em observância às diretrizes legais e aos princípios da reprovação e prevenção do crime.

Logo, como se pode ver, a presente apelação mostra-se insubsistente, uma vez que toda a matéria requerida já fora atentamente analisada pelo douto juízo de primeiro grau. A materialidade e autoria dos crimes mostraram-se induvidosas, tornando incabível o pleito absolutório e desclassificatório. Do mesmo modo, a pena foi aplicada em conformidade com os ditames legais, tendo sido corretamente estabelecida pelo juízo
a quo
, não havendo razões para reforma.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. decisão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

Relatora